Tribunal: STF
Processo: ARE 1520368
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 145.736/2025)



  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NADA A PROVER. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 24.7.2025, foi negado provimento ao presente recurso extraordinário, nos seguintes termos: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO  
§ 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, doc. 34).



    Essa decisão foi publicada no DJe de 28.7.2025.



    2. Em 7.8.2025, pela Petição/STF n. 106.376/2025, Jorge Paupério Sério Filho apresentou manifestação alegando não estarem devidamente identificados, no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, “inventariante, administrador e advogado”, bem como “outros relativos à parte ativa deste processo, como os irmãos de mesma família Sérgio e Celso Paupério Sério, todos irmãos idosos e com problemas de saúde, e Celso”. Ressaltou ser necessária a “pronta regularização dos registros das partes nos autos, tanto ativas, como passivas, e adequada classificação” dos presentes autos (e-doc. 35).



    3. Em 18.9.2025, proferi decisão determinando à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal que procedesse à republicação da decisão de e-doc. 34, com reabertura do prazo recursal, em razão da correção do equívoco na autuação do presente recurso naquilo que foi possível, conforme afirmado pela Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos da Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal da Secretaria de Gestão de Precedentes deste Supremo Tribunal. 



     Essa decisão foi publica no DJe em 19.9.2025.



     



    4. Em 9.10.2025, pela Petição/STF n. 145.736/2025, Jorge Paupério Sério Filho apresentou nova manifestação. Argumentou que a “decisão monocrática de 18-9-2025 fez correções de apenas parte do requerido na aludida petição do requerente, e reiterando [os] pedidos e manifestações anteriores” (fl. 1, e-doc. 39). 



    Alegou haver a necessidade de “expedição de ofícios às autoridades públicas judiciais e administrativas de outros tribunais pertinentes ao presente feito, e juízo de primeiro grau de Mairiporã-SP, para encaminhar ao STF os autos completos, e anexos e documentos, para as considerações e defesa até do requerente, e reflexões do STF, uma vez que o feito há muito tempo vem respeitando a via física, e somente há pouco houve uma digitação manifestamente incompleta, que impede o amplo acesso de aos autos, fatos, e suas provas e manifestações. Não se sabe, até o momento onde estão os autos físicos, elemento indispensável para a formação regular do processo e seu desenvolvimento no STF” (fl. 1, e-doc. 39). 



    Destacou que “Celso Paupério Sério, irmão de mesma família do requerente não se encontra identificado na parte ativa, bem como o Espólio de Jorge Paupério Sério (pai do requerente) cujo inventário está em curso e deve integrar a parte ativa do feito” (fl. 1, e-doc. 39). 



    Pediu “o deferimento das partes não contempladas na r. decisão monocrática, complementada pela presente petição, e outras considerações trazidas por Vs. Excs. do STF, outras autoridades públicas e privadas, sem prejuízo de quaisquer direitos do requerentes e demais entes e pessoas ligadas, como seus irmão de mesma família. Pedem nova publicação das d. decisões na forma da Lei e Justiça” (fl. 2, e-doc. 39). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. As alegações do peticionário não merecem prosperar.



    As correções realizadas foram certificadas pela Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos da Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal da Secretaria de Gestão de Precedentes do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 



     “Certifico que, mediante autorização do Gabinete da Ministra Cármen Lúcia via Teams, realizei a correção da autuação dos presentes autos para que o Sr. Jorge Paupério Sério Filho, que havia sido cadastrado como recorrente, passe a constar como parte interessada, tendo em vista que o recurso extraordinário interposto (e-Doc. 17) não foi admitido (e-Doc. 19) e não houve a interposição do respectivo agravo. Em atenção à manifestação da parte, constante no e-Doc. 35 (ID: d0326187), informo que a autuação passará a constar com as seguintes partes e procuradores: RCTE(S): SÉRGIO PAUPÉRIO SÉRIO ADV.(A/S): TIAGO DOMINGUES NORONHA (253052/SP) RCDO.(A/S): ÁTILA JOSÉ PUERTAS TAVARES E OUTROS ADV.(A/S): ANDRÉ MARQUES MARTINS (377145/SP) INTDO. (A/S) JORGE PAUPÉRIO SÉRIO FILHO ADV.(A/S): JORGE PAUPÉRIO SÉRIO FILHO (28826/SP) Solicito a republicação da decisão proferida no e-Doc. 34 (ID: cec6ac9f) para que as partes e os procuradores tomem ciência” (doc. 37).



    Logo, como se comprova, a Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos da Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal da Secretaria de Gestão de Precedentes deste Supremo Tribunal adotou as providências devidas e cabíveis. 



    6. Quanto à alegação de que “Celso Paupério Sério, irmão de mesma família do requerente não se encontra identificado na parte ativa”, consta da sentença que “às fls. 232 foi determinado que a parte autora juntasse documento comprobatório da incapacidade de Celso Paupério, bem como que se aditasse a inicial e prestasse esclarecimentos”, e que “às fls. 244 foi indeferida a inclusão de Celso Paupério no polo ativo do feito” (fl. 3, e-doc. 6), o que afasta a alegada falta de correção, por ser indevida. 



     



    7. É de se anotar que, após a digitalização do processo, pela regra geral, os autos físicos não precisam mais ser enviados para as instâncias superiores, salvo necessidade do juízo superior. Portanto, incabível a alegação da necessidade de encaminhamento dos autos físicos completos para este Supremo Tribunal no caso de digitalização. 



    Diferente do alegado pelo peticionário, nada há a prover.



    8. Ademais, constata-se que a determinação de republicação da decisão do e-doc. 34 para reabertura do prazo recursal foi publicada no DJe em 19.9.2025 e, até o presente momento, não houve interposição do recurso processual cabível contra aquela decisão do e-doc. 34. 



    Logo, por não ter sido alterado o quadro jurídico-processual nem interposto o recurso cabível na espécie, encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para certificação do trânsito em julgado do presente feito. 



    9. Pelo exposto, nada há a prover na presente Petição/STF n. 145.736/2025. Determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, após certificação do trânsito em julgado do presente feito pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora